Tribunal: CARF
Processo: 10148.000129/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10148.000129/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.394 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALDO ALER TOMAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10148.000129/2010-87
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000129/2010-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 72), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 61 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 28 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A Notificação de Lançamento de fls. 29 a 32, lavrada em 14/12/2009, com ciência do
sujeito passivo por Edital em 18/05/2010 (folha 54) exige do contribuinte, já qualificado
nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 18.417,23, ...:
...
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual em
nome da interessado, referente ao exercício financeiro de 2009, ano-calendário de 2008,
quando foram constatada a seguinte infração fiscal, consoante a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, de folha 30:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ 82.909,50, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução.
Não foram apresentados os comprovantes de pagamentos da pensão alimentícia,
conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal no 2009/659543572572063.
Em 24 de fevereiro de 2010 o contribuinte apresentou a defesa de folhas 01/02,
solicitando a revisão do lançamento efetuado, alegando, quanto aos fatos, que em
atendimento à intimação fiscal, apresentou os documentos requeridos, todavia, foi o
lançamento foi efetuado com a motivação de falta de comprovação dos pagamentos da
pensão alimentícia.
Quanto ao direito, afirma o interessado que não pode prosperar a alegação de que não
foram comprovados os pagamentos, visto que todos os beneficiários, quais sejam, Dulce
Helena Dal Secco Nóbrega, CPF 576.923.866-68 – ex-cônjuge, e os filhos Fernando
Nóbrega Tomás, CPF 052.639.846-93, e Flávio Nóbrega Tomás, CPF 059.513.956-66,
confirmam o recebimento das pensões, conforme determinado nos Autos n°
0701.06.166316-0 da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberaba/MG, e
por meio das Declarações do Imposto de Renda, Exercício 2009, Ano-Calendário 2008,
tempestivamente apresentadas.
Acresce que o valor glosado, de R$ 82.909,50, corresponde a R$ 41.244,00 pagos à ex-
cônjuge Dulce Helena Dal Secco Nóbrega equivalentes a 8,57 salários mínimos mensais
multiplicados por 12, mais R$ 20.565,00 pagos ao filho Fernando Nóbrega Tomás
equivalentes a 4,28 salários mínimos mensais multiplicados por 12 e mais R$ 20.565,00
pagos ao filho Flávio Nóbrega Tomás equivalentes a 4,28 salários mínimos mensais
multiplicados por 12.
Protesta, se necessário for, pela juntada de novos documentos.
Em síntese, é o relatório.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000129/2010-87

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na falta de comprovação do pagamento da pensão alimentícia judicial,
conforme requerido pela autoridade lançadora, é de se manter a glosa da
dedução pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2012 (e-fls. 70), o sujeito
passivo interpôs, em 27/04/2012 (e-fls. 72), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando, em apertada síntese, os argumentos já apostos em sede
impugnatória e solicitando sua reapreciação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de
R$82.909,50.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
Voto
...
Despesas com Pensão Alimentícia Judicial
Consoante a legislação tributária são dedutíveis da base de cálculo mensal e na
declaração de ajuste anual as importâncias pagas a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (art. 78
do RIR/99 – base legal: Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
O contribuinte pleiteou dedução de pensão alimentícia judicial no valor total de R$
82.909,50, tendo como beneficiários Dulce Helena Dal Secco Nóbrega (ex-cônjuge) e
os filhos maiores Fernando Nóbrega Tomás e Flávio Nóbrega Tomás.
No lançamento foi efetuada a glosa do valor total da despesa pleiteada, tendo em
vista que não foram não foram apresentados os comprovantes de pagamentos da
pensão alimentícia, conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal no
2009/659543572572063. (ora grifado - TIF à e-fl. 60)
O contribuinte alega que as pensões foram pagas conforme determinado nos Autos n°
0701.06.166316-0, da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberaba/MG, e
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000129/2010-87

por meio das Declarações do Imposto de Renda, Exercício 2009, Ano-Calendário 2008,
tempestivamente apresentadas pelos respectivos beneficiários da pensão.
No presente caso o interessado comprova que as pensões decorrem de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, conforme determina a legislação tributária, não
havendo questionamento específico da autoridade fiscal sobre tal decisão.
Todavia, não comprova que as pensões foram efetivamente pagas, conforme
requerido pela autoridade lançadora no Termo de Intimação Fiscal
2009/659543572572063, com supedâneo no artigo 79 do RIR/99, acima transcrito. (ora
grifado)
Noto que as declarações de ajuste anual dos beneficiários da pensão alimentícia são
insuficientes para provar o pagamento da dedução pleiteada, devendo o
contribuinte apresentar prova definitiva e incontestável do pagamento da despesa,
o que não foi feito. (ora grifado)
Nesse sentido o contribuinte deveria apresentar documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, comprobatória da efetividade dos pagamentos dados por
realizados, como cópias de cheques, extratos bancários, comprovantes de transferências
entre contas ou qualquer outro documento que pudesse comprovar de maneira
inequívoca a efetiva transferência dos recursos do patrimônio do contribuinte para o
patrimônio dos beneficiários da pensão alimentícia judicial.
No caso a dedução requerida com pensão alimentícia soma R$ 82.910,25, enquanto os
recebimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo contribuinte, de suas cinco
fontes pagadoras, em sua DAA/2009, atingem o total de R$ 108.757,67. Se o
pagamento foi efetuado com os recursos recebidos das pessoas jurídicas, por certo o
contribuinte teria como prová-lo por meio dos extratos de sua movimentação bancária.
Se as pensões em questão foram descontadas dos rendimentos recebidos pelo
contribuinte de pessoas jurídicas, poderiam ter sido apresentados os Comprovantes de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, emitidos pelas
respectivas fontes pagadoras, com os respectivos depósitos efetuados nas contas
bancárias dos beneficiários da pensão.
Por outro lado, não se pode sequer suscitar que a pensão alimentícia tenha sido paga em
moeda corrente com os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas registrados
na DAA/2009 do interessado, no total de R$ 18.200,00, porquanto as despesas do Livro
Caixa, pleiteadas para o mesmo período, atingiram R$ 19.752,83.
Dessa forma, não trazendo o interessado prova incontestável do pagamento da
pensão alimentícia, conforme requerido pela autoridade lançadora, a glosa deverá
ser mantida. . (ora grifado)
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000129/2010-87

Fl. 80
DF CARF MF
Original